Tribunal: TJES
Processo: 5000638-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA JURÍDICA
SEM FINALIDADE LUCRATIVA – NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE AS TAXAS
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Nos termos da Súmula nº 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

2 - Incumbe à pessoa jurídica, ainda que de caráter assistencial e sem finalidade lucrativa, comprovar os requisitos para a obtenção do benefício, ônus não cumprido pela recorrente.

3 - Não consta dos autos nenhum documento capaz de amparar o pleito, não sendo sequer relacionadas as alegadas despesas, o que, de conseguinte, respalda o respectivo indeferimento.

4 - A i
munidade
tributária se aplica a impostos (art. 150, VI, da CF), não abrangendo as
taxas
e emolumentos processuais, devidos como contraprestação ao exercício da jurisdição.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITORIA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
PESSOA JURÍDICA
SEM FINALIDADE LUCRATIVA – NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE AS TAXAS
-
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1 – Nos termos da Súmula nº 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

2 - Incumbe à pessoa jurídica, ainda que de caráter assistencial e sem finalidade lucrativa, comprovar os requisitos para a obtenção do benefício, ônus não cumprido pela recorrente.

3 - Não consta dos autos nenhum documento capaz de amparar o pleito, não sendo sequer relacionadas as alegadas despesas, o que, de conseguinte, respalda o respectivo indeferimento.

4 - A i
munidade
tributária se aplica a impostos (art. 150, VI, da CF), não abrangendo as
taxas
e emolumentos processuais, devidos como contraprestação ao exercício da jurisdição.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000638-46.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARITAS ARQUIDIOCESANA DE VITÓRIA
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de indenização ajuizada em face da municipalidade, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 4145283 sustenta a agravante, inicialmente, que basta a declaração de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária.

E mais: em se tratando de pessoa jurídica de caráter assistencial, sem finalidade lucrativa, desnecessária a prova da miserabilidade.

Aponta que possui despesas para a manutenção das atividades cotidianas e projetos sociais sob sua responsabilidade, sendo devida a benesse, ainda, em razão da imunidade tributária.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Nos termos da Súmula nº 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos
que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Desse modo, incumbe à pessoa jurídica, ainda que de caráter assistencial e sem finalidade lucrativa, comprovar os requisitos para a obtenção do benefício, ônus não cumprido pela recorrente.

Afinal, não consta dos autos nenhum documento capaz de amparar o pleito, não sendo sequer relacionadas as alegadas despesas, o que, de conseguinte, ampara o respectivo indeferimento.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ENTIDADE FILANTRÓPICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – PARCELAMENTO EM TRÊS VEZES JÁ DEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A presunção de veracidade da declaração de pobreza não milita em favor da pessoa jurídica, devendo esta comprovar nos autos que, de fato, não possui condições de arcar com as despesas processuais.
2. O fato de ser pessoa jurídica filantrópica e beneficente, de forma isolada, não demonstra a miserabilidade da recorrente. Precedentes.
3. Foi deferido o pagamento na forma parcelada, em três parcelas, o que possibilita o pagamento das custas pela empresa agravante. 4. O referido benefício deve ser concedido a parte que, de fato, não pode suportar as despesas processuais, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes. 5. Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5005308-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira. Data do julgamento 13/07/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA N° 481 CONTEXTO FÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não há vedação ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
desde que se exima do onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, de resto, ensejou a edição pelo Tribunal da Cidadania do enunciado sumular nº 481, segundo o qual dispõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2)
Hipótese em que a MITRA Arquidiocesana de Vitória não comprovou a insuficiência de recursos econômicos para patrocinar suas posições em juízo.
3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000992-08.2022.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Fereira. Data do julgamento 14/02/2023).

Ademais, a i
munidade
tributária se aplica a impostos (art. 150, VI, da CF), não abrangendo as
taxas
e emolumentos processuais, devidos como contraprestação ao exercício da jurisdição.

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Com o relator.